Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DOS RECURSOS. DECISÃO POSTERIOR CONTRADITÓRIA. NÃO SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Os agravantes insurgem-se contra o provimento judicial pelo qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento de decisão anterior, na qual havia restado consignado que deveria aguardar a preclusão dos recursos cabíveis. 1.1 O pronunciamento jurisdicional que modifica decisão anterior, contrariando-a, não pode ser qualificado como mero despacho, mas decisão interlocutória. Assim, deve, em razão de seu conteúdo, ser tipificado como decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença.
2. No mérito, os agravantes sustentam que o ato processual atacado é contraditório à decisão anteriormente proferida, já que o próprio magistrado condicionou a expedição de mandado de imissão na posse à preclusão recursal. 2.1 Com razão. Embora indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo naquele feito, é certo que não houve “preclusão das vias recursais”, já que ainda não houve julgamento definitivo do recurso. A determinação de prosseguimento do feito, inclusive com mandado de imissão na posse já expedido, gera risco de dano ou de difícil reparação, iminente o seu cumprimento, sendo possível inclusive o uso de força policial e arrombamento. 2.2 O cumprimento da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve aguardar a preclusão das vias recursais em relação ao 0710888-49.2022.8.07.0000, exatamente como na mesma consignado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.